Tribunal: TJSP
Processo: 2046689-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PROPALADO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU DE SUA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CASO EM QUE APENAS NÃO SE LOCALIZOU, ATÉ O MOMENTO, BENS OU ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA DEVEDORA, PASSÍVEIS DE EXCUSSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA, ADEMAIS, NO ENDEREÇO CONHECIDO QUE NÃO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PROPALADO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU DE SUA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CASO EM QUE APENAS NÃO SE LOCALIZOU, ATÉ O MOMENTO, BENS OU ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA DEVEDORA, PASSÍVEIS DE EXCUSSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA, ADEMAIS, NO ENDEREÇO CONHECIDO QUE NÃO BASTA, POR SI SÓ, À CARACTERIZAÇÃO DE SEU ENCERRAMENTO IRREGULAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.